Tribunal: TJSP
Processo: 2095853-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Procedimento comum – Pedido de antecipação de tutela para excluir inscrição desabonadora – Ausência dos requisitos do art. 300 do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2095853-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada FINANCEIRA ITAÚ
CBD S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2095853-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40195
2
VOTO No: 40195
AREG.No: 2095853-41.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 13a VC F REG SANTO AMARO
AGTE. : JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
AGDO. : FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
TUTELA DE URGÊNCIA Procedimento comum Pedido de
antecipação de tutela para excluir inscrição desabonadora

Ausência dos requisitos do art. 300 do Cód. de Proc. Civil
Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida
Agravo regimental improvido.
Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação dita “declaratória de
inexigibilidade de débitos c/c indenização por dano moral..., indeferiu pedido de
antecipação da tutela para excluir a indicada inscrição do nome do autor em banco de
dados de proteção ao crédito.
Sustenta o agravante que estão presentes os requisitos para
concessão de tutela de urgência.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Com efeito, não estão presentes os requisitos do art. 300 do Cód. de
Proc. Civil para a concessão da tutela de urgência, isto é, da “probabilidade do direito” e
“perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo”, tanto mais porque não se pode
contrapor à avença afirmações unilaterais apresentadas pelo próprio devedor.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Fernanda Soares Fialdini que, em autos
de ação dita “declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por dano
moral...”, indeferiu pedido de antecipação da tutela para excluir a indicada inscrição
do nome do autor em banco de dados de proteção ao crédito.
Insiste o agravante em que estão preenchidos os requisitos para
concessão da antecipação da tutela tal como pleiteada em razão da discussão que
levou a Juízo acerca da inexistência do débito e em que “todas as demais restrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2095853-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40195
3
são igualmente indevidas e, não por acaso, encontram-se 'sub judice'”.
Sem resposta da agravada, uma vez que ainda não foi citada.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Não se pode contrapor à avença que, até prova em contrário,
se supõe pactuada livremente afirmações unilaterais apresentadas pelo próprio
devedor com o que fica até impossível examinar, mesmo que superficialmente, a
existência de tais práticas.
Por outro lado, para atender-se ao pedido de antecipação da
tutela, seria preciso presença de verossimilhança, nos termos do art. 300 do Cód. de
Proc. Civil, “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não há no caso concreto.
No mais, tem-se que segundo jurisprudência mais recente do E.
Superior Tribunal de Justiça, não bastaria nem mesmo apenas a propositura da ação:
seria indispensável, isto sim, que houvesse efetiva demonstração de aparência de bom
direito e fundamentação em jurisprudência consolidada tanto do Supremo Tribunal
Federal como daquela C. Corte, entre outros requisitos.
Registra-se, por fim, que nada impede que o pedido de tutela de
urgência seja reavaliado após a vinda da resposta da agravada.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Por tais motivos, e ante o disposto no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo, e apenas para tal fim, SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de
instrumento.”.
Ante o exposto, nega-se provimento a este agravo regimental.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator